Tribunal: STF
Processo: AI 834948
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSTABELECENTE. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 


  




Não consta dos autos cópia da procuração outorgada ao advogado da parte agravante e da petição de contrarrazões ao recurso extraordinário ou da certidão de sua não apresentação, peças de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o não conhecimento do agravo (Súmula 288/STF e art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil). 




Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a juntada de cópia do substabelecimento sem a cópia da procuração outorgada ao seu subscritor desatende ao § 1º do art. 544 do Código de Processo Civil. 




É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não supre a ausência da cópia faltante sequer sua juntada com a petição de agravo regimental. Isso porque o traslado deve processar-se perante o tribunal a quo no prazo da interposição do agravo de instrumento, não se admitindo sua juntada posterior nesta Corte. 




Compete ao agravante a fiscalização da correta formação do instrumento. Não lhe aproveita, assim, a alegação de que houve falha do Tribunal a quo quanto a essa formação. 




Agravo regimental a que se nega provimento.